Tribunal: TJSP
Processo: 1002062-15.2021.8.26.0663
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Art. 1.030, inc. II, do CPC/2015 – REsp no 1.850.512/SP (Tema Repetitivo no 1.076) – "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" – Acórdão que destoa do precedente vinculante, ensejando sua adequação –

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Art. 1.030, inc. II, do CPC/2015 – REsp no 1.850.512/SP (Tema Repetitivo no 1.076) – "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" – Acórdão que destoa do precedente vinculante, ensejando sua adequação – Honorários fixados nos patamares mínimos das faixas previstas no art. 85, par. 3o, do CPC, observada a majoração de 2% na primeira faixa, nos termos do art. 85, par. 1o e 11, do CPC – Acórdão adequado.